Tribunal: TCU
Processo: 036.257/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13860/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.257/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ageu Fernandes de Medeiros (XXX.781.201-XX); Alda Gomes Alexandre (XXX.174.781-XX); Antonio Ferreira Leitao (XXX.443.421-XX); Denizia Figueiredo dos Santos (XXX.098.821-XX); Gardenia Tercia Pinto Silva Alves Martins (XXX.238.001-XX); Liliana Pittaluga Ribeiro (XXX.466.991-XX); Maria Antonia Sousa de Jesus (XXX.759.501-XX); Norma Consuelo de Souza Cortes (XXX.319.411-XX); Raimundo Dias Quirino (XXX.370.101-XX); Sandra Maria Marques de Paiva (XXX.817.111-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.